Tribunal: TJDFT
Processo: 0007212-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE.
1. De acordo com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial" (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018).
2. Recursos conhecidos e providos.